Tribunal: TJMT
Processo: 1009758-50.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009758-50.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANNA CAROLINA AMIZO MATOS - CPF: 047.249.725-13 (APELANTE), WILSON RICARDO AMIZO - CPF: 695.831.701-78 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA - CPF: 081.991.357-00 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA - CPF: 081.991.357-00 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ANNA CAROLINA AMIZO MATOS - CPF: 047.249.725-13 (APELADO), WILSON RICARDO AMIZO - CPF: 695.831.701-78 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER cc REPETIÇÃO DE INDÉBITO cc DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REJEITADA – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – MÉRITO – ALUNA BENEFICIADA PELO FIES - FINANCIAMENTO DE 75% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – “TRAVA SISTÊMICA” - COBRANÇA IRREGULAR –DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

“
Embora o STJ no REsp n.o 1.155.684/RN, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, resolveu pela inaplicabilidade das regras do Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil-FIES, tem-se que a relação jurídica posta nestes autos está limitada à Instituição de Ensino e o acadêmico, de modo que, nesta situação, aplicam-se as regras do referido Códex.”
(TJ-MT 10155516720188110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/10/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2020)

A autora estudante de medicina, obteve financiamento de 75% dos encargos educacionais, que abrangem a parcela da semestralidade paga à instituição de ensino, o que torna devido somente a cobrança da diferença não financiada (25%), mostra-se vedada a cobrança de qualquer taxa adicional além da citada anteriormente.

“(...) eventual discussão acerca de ‘trava sistêmica’ atribuída ao FNDE, não pode ser oposta contra o aluno, máxime nos limites da presente ação em que o Fundo não figura como parte. A mesma sorte cabe aos temas suscitados pela apelante sobre a negativa de vigência ao art. 1o, da Lei no 9.870/199, que trata sobre o reajuste do valor da mensalidade; sobre a afronta à autonomia universitária para fixar os valores das mensalidades e sobre o princípio da isonomia que deve haver entre os alunos de mesmo curso e período, porquanto nenhum deles diz respeito à relação havida entre a instituição educacional e o aluno. De modo que se revela impertinente o questionamento acerca de alteração de valores ou trava do sistêmica do FIES”
(N.U 1016582-25.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020)

“Embora tenha sido reconhecida a falha na prestação do serviço educacional, não se pode reconhecer que a conduta da IES, calcada exclusivamente em divergência a respeito do alcance do contrato de FIES existente entre a aluna e o FNDE, ou seja, longe de qualquer má-fé ou intuito de constranger a estudante, por si só, possa ser compreendida como ato ilícito gerador de dano moral indenizável.”
(TJ-MT 10141110220198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 17/11/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020)

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação cível interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
e por
ANNA CAROLINA AMIZO MATOS,
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito cc Indenização Por Danos Morais C/C Obrigação De Fazer que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais para declarar indevido e inexistente os débitos apontados na mensalidade dos meses de 01/2018 a 07/2018, devendo a requerida readequar as mensalidades desses meses e aos meses que vieram ao valor do aditamento R$ 1.790,98 (um mil setecentos e noventa reais e noventa e oito centavos), devidamente corrigido, bem como, restituir na forma simples, os valores pagos a mais nas faturas de Janeiro a Março de 2018 pela parte requerente, com a finalidade de cumprir o contrato de FIES- Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior nos fundamentos e forma pactuada.

A 1a apelante, EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, defende, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação. Alega que o juiz sentenciante desconsiderou a existência de decisão submetida à sistemática de recursos repetitivos, na qual o STJ (Recurso Especial n.o 1184653) entendeu que não se aplica as normas do CDC aos contratos firmados no âmbito do FIES; ao contrário, a decisão entendeu pela aplicabilidade, sob a afirmativa de que a discussão dos autos se limita ao contrato entre Instituição de Ensino e o Estudante.

Todavia, segundo alega, a lide tem por objetivo obter a declaração de nulidade das cláusulas do contrato de financiamento estudantil, pactuado entre o estudante e o FNDE, sem qualquer participação da Instituição de Ensino. Inclusive; segundo complementa, na decisão, é utilizado como fundamento o contrato de financiamento onde consta como partes apenas a aluna apelada e o FNDE, o que reforçaria ainda mais a necessidade de a ação possuir no polo passivo o FNDE e consequentemente ser julgada perante a Justiça Federal.

Nestes termos, defende que a sentença deixou de seguir precedente invocado pelo apelante, acerca do julgamento do Recurso Especial mencionado, incorrendo em afronta ao artigo 489, 1a., inciso VI, do CPC. Ainda, assevera que é patente a incompetência da Justiça Comum.

No mérito, alega que jamais a Instituição anuiu com o congelamento de valores da semestralidade; que houve ilegalidade cometida pelo FNDE acerca da trava sistêmica do FIES no que tange ao teto conferido ao valor da semestralidade a ser financiado, a partir de 2015.

Ainda pondera que a modificação das políticas governamentais relacionadas ao financiamento estudantil não pode prejudicar a IES e o seu direito de promover reajustes nas mensalidades escolares, mormente se o contrato firmado entre o FNDE e o financiado (acadêmico) previu expressamente a possibilidade de cobrança do aluno da diferença entre os valores da semestralidade e o financiado pelo FIES.

Continua: “Na realidade, a problemática aqui exposta deveria ser resolvida em demanda na qual o FNDE também figurasse como réu, já que a cobrança de diferenças dos acadêmicos somente vem ocorrendo em razão das novas políticas adotadas para a concessão do financiamento estudantil.”.

Assevera que a fundamentação utilizada na sentença, de que a própria apelante é beneficiária do FIES e aderiu por vontade própria, é “totalmente absurda”, pois, houve alteração unilateral do contrato promovida pelo FNDE, e, em nenhum momento anuiu com o congelamento de valores de semestralidade.

Adiante, explica que “o valor cobrando da aluna em 2018/1 se refere à diferença não coberta pelo FIES, uma vez que a semestralidade escolar encontra -se no importe de R$ 56.653,62 (cinquenta e seis mil seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos) e o FIES repassou para a IES apenas o montante de R$42.983,70 (quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos). O que causa graves prejuízos à continuidade dos serviços educacionais prestados pela Instituição. Diante disso, percebe -se que o problema ocasionado gira em torno do contrato firmado da Aluna com o FNDE, assim, a apelante não pode ser penalizada por um contrato que não deu azo. O que reforça o argumento da impossibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor diante do entendimento proferido nos autos do Recurso Especial n.o 1184653 do Superior Tribunal de Justiça, sob a Relatoria do Ministro Campbell Marques, na relação travada com o estudante que adere ao programa do crédito educativo, não se identifica relação de consumo, porque o objeto do contrato é um programa de governo, em benefício do estudante, sem conotação de serviço bancário.”.

Ainda, a respeito da cobrança defende que há clausula no contrato do FIES, que prevê que o saldo remanescente não financiado pelo FIES, por expressa previsão contratual é dever do estudante; assim como, houve inobservância da aplicação dos artigos da Lei 9.870/99.

Nestes termos, defendendo exercício regular do seu direito, requer a improcedência total da inicial, visando a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como reconhecendo a existência do débito e a legalidade da cobrança residual do FIES em virtude da existência da trava sistêmica imposta pelo FNDE.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 58396010).

A 2a apelante, ANNA CAROLINA AMIZO MATOS, defende que a sentença é citra petita. Explica que realizou pedido declaratório de ilegalidade da cobrança de semestralidade e/ou mensalidade acima do valor estabelecido nos aditamentos do FIES referente a todo o contrato desde 2013, bem como fez pedido de repetição do indébito referente a todo o contrato desde 2013, mas, na sentença do juízo a quo, sem qualquer fundamento ou justificativa, houve procedência do pedido mencionando somente o ano de 2018, o que a torna uma decisão citra petita.

Alega que “como existem nos autos toda a documentação necessária para instruir o pedido, ou seja, existem todos os aditamentos do contrato desde 2013 (Ids. 12688757, 12688770, 12688790, 12688806), bem como existe o extrato financeiro que demonstra todos os pagamentos realizados pela Requerente desde 2013 (id. 12688826), resta plenamente possível e cabível a análise ampla do pedido conforme consta na petição inicial.”.

Defende ainda omissão quanto ao descumprimento da liminar, conforme denunciado nos autos, inclusive foi obrigada a depositar judicialmente, os meses de 04/2018 até 07/2018.

No mais, almeja a reforma da sentença para o fim de dar procedência ao pedido de Danos Morais, majorando-se os honorários sucumbenciais.

Contrarrazões (id. 58396013), pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINARES SUSCITADAS NAS RAZÕES DA APELANTE EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO os recursos de apelação, no efeito devolutivo.

Em suas razões, a apelante suscita, de forma misturada, várias preliminares que envolvem: ausência de fundamentação, incompetência da Justiça Comum e que ao caso não se aplica o CDC, por entendimento do STJ.

Pois bem.

Não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois, embora o STJ no recurso Recurso Especial n.o 1184653, tenha declarado a
inaplicabilidade das regras do
CDC
aos contratos firmados no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil-FIES, tem-se que a relação jurídica posta nestes autos está limitada à Instituição de Ensino Superior e a acadêmica, de modo que, nesta situação, aplicam-se as regras do CDC.

A questão já foi enfrentada por este eg. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA RECORRIDA – PRELIMINAR REJEITADA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – AUTOR QUE É BENEFICIADO EM 100% (CEM POR CENTO) DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS DO FIES – COBRANÇA DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL – ILEGALIDADE – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I – Não há qualquer vedação para se aplicar o Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a discussão travada entre as partes, não diz respeito aos termos do financiamento obtido pelo estudante junto ao Governo Federal, mas, tão somente sobre a ilegalidade ou não da cobrança de suposto saldo residual apontado pela Instituição de Ensino Superior – IES. II – Qualquer discussão acerca de “trava sistêmica” imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE não pode ser oposta contra o aluno financiado, haja vista que não foi ele quem a estabeleceu. III – Refutando de vez qualquer pretensão da ré, ora apelante, em reformar a sentença recorrida, extrai-se dos autos que, embora aponte que o valor repassado pelo Fundo de Financiamento Estudantil – FIES está abaixo do valor da semestralidade do curso de medicina por ela cobrado, fato é que tal tese não passa de mera alegação, eis que desprovida de qualquer alicerce probatório” (TJ-MT – AC: 10167612220198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALUNA DE MEDICINA – BENEFICIÁRIA DO FIES – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REJEITADA – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – MÉRITO – FINANCIAMENTO DE 89,83% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – NEGATIVA DE REMATRÍCULA – COBRANÇA IRREGULAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESPROVIDO. Embora o STJ no REsp n.o 1.155.684/RN, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, resolveu pela inaplicabilidade das regras do Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil-FIES, tem-se que a relação jurídica posta nestes autos está limitada à Instituição de Ensino e o acadêmico, de modo que, nesta situação, aplicam-se as regras do referido Códex. Precedentes desta Corte.Verificado no caso concreto que a autora obteve financiamento de 89,83% dos encargos educacionais, que abrangem a parcela da semestralidade paga à instituição de ensino, o que torna devido somente a cobrança da diferença não financiada (10,17%), mostra-se vedada a cobrança de qualquer taxa adicional além da citada anteriormente. O dano moral está suficientemente demonstrado, uma vez que a autora, em razão de cobranças que nem sequer eram devidas foi impedida de fazer a rematrícula do curso, cujo fato causou indiscutível constrangimento psíquico e social a aluna.” (TJ-MT 10155516720188110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/10/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2020)

Nestes termos, pela mesma razão - situação
está limitada à Instituição de Ensino Superior e a acadêmica-, não há falar em incompetência da Justiça Comum.

Ante todo exposto,
rejeito
as preliminares arguidas.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR SUSCITADA NAS RAZÕES DA AUTORA (SENTENÇA CITRA PETITA)

Em síntese, a apelante alega que realizou pedido declaratório de ilegalidade da cobrança de semestralidade e/ou mensalidade acima do valor estabelecido nos aditamentos do fies referente a todo o contrato desde 2013, bem como fez pedido de repetição do indébito referente a todo o contrato desde 2013, mas, na sentença do juízo a quo, sem qualquer fundamento ou justificativa, houve procedência do pedido mencionando somente o ano de 2018, o que a torna uma decisão citra petita e ainda aduz que não houve manifestação quanto ao descumprimento da liminar.

Pois bem.

Não há falar em sentença citra petita, eis que, na verdade o juiz sentenciante reconheceu parcialmente os pedidos contidos na inicial.

Vejamos o que foi requerido:

“Seja a presente ação julgada totalmente procedente, para que ao final: a) Seja declarada a inexigibilidade do débito referente ao mês 02/2018, no valor de R$ 2.360,57, uma vez que esse pagamento já foi realizado conforme comprovante, referente aos meses 01/2018, 02/2018, e 03/2018, nos valores de R$ 7.081,70 cada, já que são totalmente indevidas conforme fundamentação supra, e a referente ao mês 04/2018, no valor de R$ 4.069,31, já que também é indevida; b) Seja declarada a ilegalidade de todas as cobranças efetuadas em valores acima do expressamente estabelecido nos aditamentos do FIES; c) Seja a Requerida condenada na repetição do indébito em dobro dos valores pagos a maior durante todo o contrato, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença; d) Como pedido alternativo seja declarada a ilegalidade no reajuste da semestralidade/mensalidade realizado em 2018, por infração às formalidades exigidas na Lei 9.870/99;”.

A sentença reconheceu indevida e inexistente os débitos apontados na mensalidade dos meses de 01/2018 a 07/2018, devendo a apelada readequar as mensalidades desses meses e aos meses que vieram ao valor do aditamento R$ 1.790,98 (um mil setecentos e noventa reais e noventa e oito centavos), devidamente corrigido, bem como, restituir na forma simples, os valores pagos a mais nas faturas de Janeiro a Março de 2018 pela parte requerente, com a finalidade de cumprir o contrato de FIES- Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior nos fundamentos e forma pactuada ad initium.,
tudo em conformidade com o pedido inicial.

Portanto, não restou acolhido a menção no item III.3, da inicial, de que os valores a serem apurados desde o início do curso em 2013, através de liquidação de sentença, pois, o fato gerador da cobrança indevida postulada, é a limitação dos valores repassados pelo FIES, que ensejassem as cobranças adicionais (a partir de 2015) e transferência desse encargo ao aluno pela IES, e, nesse sentido, o juiz registrou: “Seja declarada a ilegalidade de todas as cobranças efetuadas em valores acima do expressamente estabelecido nos aditamentos do FIES”.

No que tange ao alegado descumprimento da liminar, depreende-se da sentença que o juiz manteve o deferimento da liminar. O fato é suas pretensões, devem ser objeto de requerimento junto ao juízo, após a fase recursal, como bem pontuado pelo magistrado nos Embargos de Declaração:

“No que tange aos embargos de declaração apresentados pela parte requerente, não há que se falar em omissão quanto ao descumprimento da liminar, isso porque ao confirmar seus efeitos no dispositivo da sentença está, também, incluído os efeitos de descumprimento da liminar.” (id. 58395985).

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, os recursos são contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cc Repetição de Indébito cc Indenização Por Danos Morais C/C Obrigação De Fazer que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais para declarar indevido e inexistente os débitos apontados na mensalidade dos meses de 01/2018 a 07/2018, devendo a requerida readequar as mensalidades desses meses e aos meses que vieram ao valor do aditamento R$ 1.790,98 (um mil setecentos e noventa reais e noventa e oito centavos), devidamente corrigido, bem como, restituir na forma simples, os valores pagos a mais nas faturas de Janeiro a Março de 2018 pela parte requerente, com a finalidade de cumprir o contrato de FIES- Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior nos fundamentos e forma pactuada.

Passo inicialmente a análise do recurso interposto pela
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A..

Do cotejo dos autos fica claro que foi transferido a beneficiária de financiamento estudantil de 75%, a responsabilizar pela modificação das políticas governamentais relacionadas ao financiamento estudantil.

Ocorre que, a sentença está em total sintonia com entendimento majoritário deste eg. Tribunal de Justiça, de que discussão acerca da “trava sistêmica” atribuída ao FNDE não pode ser oposto ao aluno.

O mesmo argumento também cabe aos temas suscitados pela apelante sobre a negativa de vigência ao art. 1o da Lei no. 9.870/199, que trata sobre o reajuste do valor da mensalidade; sobre a afronta à autonomia universitária para fixar os valores das mensalidades e sobre o princípio da isonomia, porquanto nenhum deles diz respeito à relação havida entre a instituição educacional e o aluno.

A propósito:

“(...) eventual discussão acerca de ‘trava sistêmica’ atribuída ao FNDE, não pode ser oposta contra o aluno, máxime nos limites da presente ação em que o Fundo não figura como parte. A mesma sorte cabe aos temas suscitados pela apelante sobre a negativa de vigência ao art. 1o, da Lei no 9.870/199, que trata sobre o reajuste do valor da mensalidade; sobre a afronta à autonomia universitária para fixar os valores das mensalidades e sobre o princípio da isonomia que deve haver entre os alunos de mesmo curso e período, porquanto nenhum deles diz respeito à relação havida entre a instituição educacional e o aluno. De modo que se revela impertinente o questionamento acerca de alteração de valores ou trava do sistêmica do FIES” (N.U 1016582-25.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALUNA DE MEDICINA – BENEFICIÁRIA DO FIES – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REJEITADA – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – MÉRITO – FINANCIAMENTO DE 89,83% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – NEGATIVA DE REMATRÍCULA – COBRANÇA IRREGULAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESPROVIDO. Embora o STJ no REsp n.o 1.155.684/RN, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, resolveu pela inaplicabilidade das regras do Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil-FIES, tem-se que a relação jurídica posta nestes autos está limitada à Instituição de Ensino e o acadêmico, de modo que, nesta situação, aplicam-se as regras do referido Códex. Precedentes desta Corte. Verificado no caso concreto que a autora obteve financiamento de 89,83% dos encargos educacionais, que abrangem a parcela da semestralidade paga à instituição de ensino, o que torna devido somente a cobrança da diferença não financiada (10,17%), mostra-se vedada a cobrança de qualquer taxa adicional além da citada anteriormente. O dano moral está suficientemente demonstrado, uma vez que a autora, em razão de cobranças que nem sequer eram devidas foi impedida de fazer a rematrícula do curso, cujo fato causou indiscutível constrangimento psíquico e social a aluna.” (TJ-MT 10155516720188110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/10/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2020)

Ademais, no momento em que a IES assina o Termo de Adesão, a instituição de ensino concorda com as normas que regulamentam o Fundo, caso em que é razoável admitir que estava ciente dos custos projetados para o curso, especialmente dos valores cobertos pelo programa.

Nesse sentido, eventual discussão acerca de “trava sistêmica” atribuída ao FNDE não pode ser oposta contra a aluna.

Oportuno registrar que a Lei que institui o programa de financiamento, no 10260/2001, estabelece nos artigos 4o e 4o-B, que é vedada a cobrança de qualquer valor adicional no caso de financiamento no percentual de 100% do curso e, ainda, que o agente operador poderá estabelecer limites máximos do financiamento.

A propósito:

“Art. 4o São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4o -B.

(...)

Art. 4o-B: O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação.”

Portanto, a instituição apelante tinha plena ciência da possibilidade de limitação dos valores financiados a cada semestre, mas aderiu ao programa e aceitou alunos com financiamento por referido programa, não podendo agora, diante da limitação aplicada no reajuste semestral, desde 2.015, impor a aluna a diferença entre a limitação imposta pelo FNDE e o valor que pratica.

Ora, não é razoável a instituição transferir ao aluno a responsabilidade por entraves ou erros do FIES, posto que aceitou a matrícula da aluna mediante a contratação do financiamento.

Assim, malgrado as alegações da apelante que diz respeito a um eventual ato ilegal perpetrado pelo FNDE, no tocante à limitação do reajuste das parcelas mensais, que teria originado a diferença repassada à autora, tais embates, devem ser dirimidos, se for o caso, na esfera adequada, entre instituição de ensino e o suposto causador do dano, que, repisa-se, não se confunde com o consumidor, mero beneficiário do FIES.

Desta feita, eventuais consequências financeiras decorrentes de desentendimentos com o FNDE não podem ser repassadas a alunos que foram contemplados com o benefício.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa.” (N.U 1028116-97.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020).

Em seguinte, passo a análise do recurso interposto pela autora
, que se refere a pleito de indenização por danos morais.

Acertada também a sentença que julgou improcedente o pedido.

Primeiro porque ainda que indevida a cobrança de valores adicionais a mensalidades dos serviços educacionais, não há prova concreta de restrições pedagógicas ou inserção do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito, assim, os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero dissabor.

Segundo porque compartilho do entendimento do Des. João Ferreira Filho manifestado nos autos da apelação n. 1014111-02.2019.8.11.0041, julgado recentemente, aos 24/11, no sentido de que a situação está calçada em divergência a respeito do alcance do contrato de FIES, ou seja, questões de interpretação, que não dão azo à indenização por danos morais.

Trago trecho do voto para ilustrar:

“Não se pode reconhecer que a conduta da IES, calcada exclusivamente em divergência a respeito do alcance do contrato de FIES existente entre a aluna e o FNDE, ou seja, longe de qualquer má-fé ou intuito de constranger a estudante, possa ser compreendida como ato ilícito gerador de dano moral indenizável. Então, ao menos no que diz respeito aos danos morais, não há qualquer censura a ser feita ao raciocínio sentencial, que, apesar de reconhecer a ilegitimidade das cobranças e a falha na prestação dos serviços educacionais, rejeitou a pretensão indenizatória ante a inexistência de demonstração concreta de que houve dano moral a ser ressarcido, pois, conforme ressaltou a magistrada, as circunstâncias discutidas na lide não dão azo à abalo psicológico significativo, não ao ponto de justificar a condenação indenizatória, porquanto, “ainda que indevida a cobrança de mensalidades dos serviços educacionais, não há prova de inserção do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito, etc., assim, os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero dissabor, e, além disso, o desvio produtivo (do tempo do consumidor) evidencia-se quando o fornecedor, ao descumprir sua missão e praticar ato ilícito, independentemente de culpa, impõe ao consumidor um relevante ônus produtivo indesejado, onerando indevidamente seus recursos produtivos, o que não restou demonstrado nos autos”.

Com efeito, o que se tem é que as cobranças questionadas, assim como a negativa de matrícula da aluna ante a inadimplência, partiram de simples divergência acerca de interpretação contratual adequada e cabível à hipótese - que, registre-se, envolve tema espinhoso que vem aportando ao Judiciário sob óticas diversas, e sob enfoques diversos também vem sendo examinada e decidida pelos tribunais nacionais -, sendo que, conquanto tenha ocorrido algumas restrições ao direito da autora, a situação não se revela suficiente para configurar a ilicitude necessária ao dever de indenizar, afinal, a imposição de indenização por danos morais baseada em dissonância quanto ao entendimento de cláusula contratual exige, no mínimo, a configuração de um resultado objetivamente maléfico à condição psicológica da vitima, o que não restou comprovado no caso em epígrafe, não tendo sido demonstrado que a autora sofreu uma angústia e tristeza que superaram o grau de normalidade relativo à própria circunstância em si.

Portanto, não diviso motivo suficiente a amparar o édito condenatório por danos morais, seja porque a conduta da IES se pautou por sua interpretação particular do contratado, desgarrado de aspectos de má-fé, seja porque não demonstrado enorme prejuízo emocional ou psicológico à aluna.

Para fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro em 2% os honorários anteriormente fixados na sentença, totalizando-os em 10% sobre o valor da condenação.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021